Tribunal: TJES
Processo: 5015115-74.2023.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Ato Normativo
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015115-74.2023.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: FEDERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DO ESTADO

REQUERIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - DECRETO Nº 112/2022 DO MUNICÍPIO DE CARIACICA – DESIGNAÇÃO DE SERVIDORES PARA COMPOR COMISSÃO PELO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL - MEDIDA CAUTELAR - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - INEXISTÊNCIA DE
FUMUS BONI IURIS
E DE
PERICULUM
IN MORA - AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE A PUBLICAÇÃO DO DECRETO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDA.

1 – Não restou evidenciada a probabilidade do direito invocado pela requerente, porquanto o decreto impugnado, à primeira vista, não promove interferência ou intervenção indevida do Poder Público na organização sindical.

2 - A
propositura tardia
da ação direta de inconstitucionalidade, quando já decorrido lapso temporal considerável desde a edição do ato normativo impugnado
(
ano de
2022)
, descaracteriza o
periculum in mora,
sobretudo porque não demonstrados os riscos de dano irreparável.

3 - Medida cautelar indeferida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conceder a medida cautelar, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Impedido ou Suspeito
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de liminar, ajuizada pela
FEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - FESPUMEES
, objetivando a declaração de inconstitucionalidade dos artigos 18 e 19, do Decreto nº 112/2022, que alteraram, respectivamente, o artigo 2º,
caput,
e incisos I e II e o artigo 6º,
caput
, e incisos I e II, do Decreto nº 191/2014, todos do Município de Cariacica.

Sustenta a requerente que as normas impugnadas estão eivadas de inconstitucionalidade formal e material, por violação aos artigos 13 e 32, §12º, da Constituição do Estado do Espírito Santo, pois retirou do Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Cariacica o direito de indicar servidores nos conselhos municipais.

Sustenta ainda que, ao transferir para o próprio chefe do Executivo a atribuição da indicação de cinco servidores para composição da CADEF e da C-CAED, a legislação fere a liberdade de associação sindical, interferindo na livre de escolha dos representantes dos servidores.

Nesse contexto, requer a concessão da medida liminar para suspender imediatamente a eficácia do diploma legal impugnado.

Notificado, o Município de Cariacica prestou informações e defendeu a constitucionalidade dos dispositivos impugnados (id. 7681899).

O Ministério Público Estadual opinou pelo indeferimento da liminar (id. 7069419).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 14
de
julho
de
2024.

DES.
FÁBIO BRASIL NERY

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5015115-74.2023.8.08.0000

REQUERENTE: FEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - FESPUMEES

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de
ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de liminar, ajuizada pela
FEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - FESPUMEES
, objetivando a declaração de inconstitucionalidade dos artigos 18 e 19 do Decreto nº 112/2022, que alteraram, respectivamente, o artigo 2º,
caput,
e incisos I e II e o artigo 6º,
caput
, e incisos I e II, do Decreto nº 191/2014, todos do Município de Cariacica.

Segundo assevera, as normas impugnadas estão eivadas de inconstitucionalidade formal e material, por violação aos artigos 13 e 32, §12º, da Constituição do Estado do Espírito Santo, pois retirou do Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Cariacica o direito de indicar servidores nos conselhos municipais.

Sustenta
ainda
que, ao transferir para o próprio
c
hefe do Executivo o ônus da indicação de cinco servidores para composição da CADEF e da C-CAED, a legislação fere a liberdade de associação sindical, interferindo na
livre
de escolha dos
representantes dos
servidores
.

Nesse contexto, requer a concessão da medida liminar para suspender imediatamente a eficácia dos dispositivos apontados.

Notificado, o Município de Cariacica prestou informações e defendeu a constitucionalidade daqueles (id. 7681899).

O Ministério Público Estadual
opinou pelo indeferimento da liminar (id. 7069419).

Pois bem.

Os dispositivos ditos inconstitucionais possuem o seguinte teor:

DECRETO Nº 112, DE 08 DE ABRIL DE 2022

Art. 18.
O artigo 2º do Decreto Municipal 191, de 10 de dezembro de 2014, passa a viger com a seguinte redação:

Art. 2º A Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional – CADEF será composta por 05 (cinco) servidores efetivos estáveis designados pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.

I – revogado.

II – revogado.

Art. 19.
O artigo 6º do Decreto Municipal 191, de 10 de dezembro de 2014, passa a viger com a seguinte redação:

Art. 6º. A Comissão Coordenadora de Avaliação Especial de Desempenho – C-CAED será composta por 05 (cinco) servidores efetivos estáveis designados pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.

I – revogado.

II – revogado.

Conforme cediço, a concessão de cautelar na representação de inconstitucionalidade pressupõe a plausibilidade jurídica da tese exposta (
fumus boni iuris
) e a possibilidade de dano grave decorrente da manutenção da eficácia da norma objurgada (
periculum in mora
).

No caso, após analisar os fundamentos expendidos, entendo que não restaram preenchidos
ditos requisitos.

Consoante
mencionado, a requerente sustenta que o decreto municipal
em questão
padece de vício de inconstitucionalidade formal e material, em virtude da inobservância ao disposto nos artigos 13 e 32, §12º, ambos da Constituição Estadual,
in verbis
:

Art. 13.
A liberdade de associação profissional ou sindical será assegurada pelos agentes públicos estaduais e municipais, respeitados os princípios estabelecidos na Constituição Federal e tratados internacionais vigentes em nossa Pátria.

Art. 32.
As administrações públicas direta e indireta de quaisquer dos Poderes do Estado e dos Municípios obedecerão aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, finalidade, interesse público, razoabilidade, proporcionalidade e motivação, e também aos seguintes:

(...
)

§12 - É assegurada a participação dos servidores públicos nos colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses profissionais, salariais ou previdenciários sejam objeto de discussão e de deliberação.

De início,
entendo não evidenciada a probabilidade do direito invocado
, porquanto
o decreto
impugnad
o
, à primeira vista, não
promove i
nterferência
ou
intervenção
indevida do Poder Público na
organização sindical.

N
ão obstante o
dispositivo constitucional
transcrito
garant
a
a participação dos servidores públicos nos colegiados dos órgãos públicos,
fato é que
não dispõe
sobre quem recairá a
indicação respectiva, tampouco a forma como esta será realizada.

E, considerando que os artigos 18 e 19 do Decreto nº 112/2022 asseguram a participação de 05 (cinco) servidores efetivos estáveis na Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional (CADEF) e na Comissão Coordenadora de Avaliação Especial de Desempenho (C-CAE),
ainda que
designados
pelo chefe do Executivo, não vislumbro,
prima facie
, violação aos princípios da
moralidade e
finalidade.

Ademais, conforme consignado na manifestação do
Ministério Público Estadual, subscrit
a
pelo Senhor Subprocurador-Geral da Justiça, “
o art. 8º da Constituição Federal não confere as entidades sindicais prerrogativa ilimitada de valer-se de instrumento de controle abstrato contra ato da Administração Pública
”
.

Nessa linha de raciocínio,
não evidenciada a
ofensa aos
dispositivos
constitucionais e princípios invocados,
em sumária cognição não identifico a presença do
fumus boni iuris
exigido para a concessão da liminar.

Outrossim, embora a requerente aponte a simples eficácia d
o decreto
sub examine
como aspecto capaz de
consubstanciar
o requisito da urgência, tal argumento não me parece consistente, seja porque inexiste demonstração de risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente da não suspensão dos efeitos daquele, seja porque este está em vigor desde 08/04/2022 (data da sua publicação), ou seja, antecedeu
quase 02 (dois) anos
o ajuizamento da presente demanda.

Com efeito,
a propositura tardia
da ação direta de inconstitucionalidade, quando já decorrido lapso temporal considerável desde a edição do ato normativo impugnado, descaracteriza o
periculum in mora.

Em situações análogas, a jurisprudência desta Corte é uníssona em afastar a possibilidade de concessão da medida cautelar. Confira-se:

CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 4.165/2017, DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI. TRANSPORTE HIDROVIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE A PUBLICAÇÃO DA LEI E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CAUTELAR INDEFERIDA. 1. Presente a plausibilidade da argumentação sustentada pelo autor, pois a Lei nº 4.165/2017, do Município de Guarapari, ao menos em trato inicial, incorre em indevida intromissão do Legislativo em matéria submetida à iniciativa do Chefe do Poder Executivo, na medida em que interfere na organização administrativa e pessoal da administração do Poder Executivo, acarretando aumento de despesas. 2.
Não se constata a presença do
periculum in mora
, porquanto a lei impugnada está em vigor desde o ano de 2017 e apenas agora, quase 05 (cinco) anos depois, está sendo questionada. Nesse aspecto, o tempo de vigência da lei denota a inexistência do requisito do
periculum in mora
. 3. Medida cautelar indeferida.
(TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 5004977-82.2022.8.08.0000, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento:
04/10/2022
)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LIMINAR. SUBSÍDIO DOS VEREADORES FIXADO PELAS RESPECTIVAS CÂMARAS MUNICIPAIS. ARTIGO 29, INCISO VI, DA CRFB/1988. NORMA AUTOAPLICÁVEL. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE NO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA. LIMINAR INDEFERIDA. 1. O subsídio dos Vereadores é fixado pelas respectivas Câmaras Municipais em cada legislatura para a subsequente, à luz do que dispõe o artigo 29, inciso VI, da Constituição da República. 2. Consoante já restou decidido pelo Ministro Dias Toffoli no Recurso Extraordinário com Agravo nº 766.683/ES interposto de Acórdão desta Egrégia Corte de Justiça em caso análogo ocorrido no Município de Mimoso do Sul, o artigo 29, inciso VI, do Texto Maior, consubstancia-se em norma autoaplicável, razão pela qual a única condição para a fixação do subsídio dos Vereadores é a nela prevista, ou seja, a anterioridade de legislatura. 3.
Há inexistência de contemporaneidade no ajuizamento desta Ação Constitucional, para fins de concessão da cautelar, tendo em vista a promulgação da Lei combatida no ano de 2016, tendo sido somente em 02/10/2020 impugnada sob alegação de inconstitucionalidade. 4. MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDA.
(TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 100200059028, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 10/02/2022, Data da Publicação no Diário: 23/03/2022)

Ante o exposto, por não vislumbrar o preenchimento dos requisitos autorizadores,
indefiro
a liminar pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de pedido de concessão de medida cautelar formulado no bojo de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) movida pela
FEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - FESPUMEES
na qual se busca a declaração de inconstitucionalidade dos artigos 18 e 19 do Decreto 112/2022 do município de Cariacica.

As normas tomadas como parâmetro são os artigos 13 e 32, §12 da Constituição do Estado do Espírito Santo. Basicamente, a parte autora sustenta que o município de Cariacica estaria a interferir na liberdade de associação sindical, assim como prejudicando a representação laboral nos órgãos públicos.

O Ministério Público opinou pela não concessão da cautelar, uma vez ausentes os requisitos autorizadores do deferimento da medida, notadamente o perigo na demora, por se tratar de lei que entrou em vigor no ano de 2022.

O eminente Relator proferiu judicioso voto indeferindo o pedido de concessão da cautelar ao qual adiro na íntegra.

A medida cautelar em sede de ADI requer o preenchimento cumulativo do
periculum in mora
e do
fumus boni iuris
. Desse modo, basta que um deles não esteja presente para que seja inviável o deferimento do pedido.

Dessa forma, como bem salientou o Ministério Público em seu parecer, por se tratar de uma lei do ano de 2022 e não havendo nenhum fato que demonstra o perigo na demora da concessão, resta afastado o requisito do
periculum in mora
.

Além disso, como sabiamente destacado pelo insigne Relator, o fato de a indicação de pessoas da categoria para ocupação dos órgãos públicos ter sido feita pelo prefeito, e não pelo sindicato, em análise perfunctória, não configura violação da representatividade da classe tampouco violação à liberdade de organização sindical, pois a categoria continua contando com seus representantes na Administração Pública.

Assim, também resta afastado o requisito do
fumus boni iuris
.

Por todas essas razões, acompanho o eminente Relator para indeferir o pedido de concessão da medida liminar.

É como voto.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de indeferir a liminar pleiteada
.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.08.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 05/08/2024 a 09/08/2024:

Acompanho o E. Relator.

Acompanho o eminente Relator no sentido de indeferir o pedido de medida cautelar na ADI diante do considerável transcurso de tempo de vigência da norma objurgada, o que afasta o periculum in mora necessário para a concessão da medida excepcional que afasta a presunção de constitucionalidade das leis.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para indeferir a medida liminar pleiteada.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.

Acompanho a relatoria.

VOTO - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator para indeferir a medida cautelar postulada, na medida em não se vislumbra o
periculum in mora
necessário para a suspensão do ato impugnado, bem como inexiste a probabilidade do direito vindicado.

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA INDEFERIR O PEDIDO LIMINAR.